Tribunal: TJPA
Processo: 0806486-13.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806486-13.2021.8.14.0051

APELANTE: REINALDO JUNIOR MOREIRA ROBERTO

APELADO: LEONICY PEREIRA TEIXEIRA, ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA, ANDRESSA EVELLYN TEIXEIRA DE SIQUEIRA, AMANDA EMILLY TEIXEIRA DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da comarca de origem que, em ação de indenização por danos morais cumulada com pensão vitalícia decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do réu pelo acidente que ocasionou o falecimento da vítima, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, indenização por danos morais a serem rateados entre os autores e pensão mensal equivalente a metade da última remuneração da vítima em favor da autora viúva.

O réu foi ainda condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a concessão da gratuidade da justiça, a inexistência de culpa pelo acidente e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria conduzido motocicleta sem habilitação, utilizando fones de ouvido e em condições imprudentes, além de alegar fragilidade da prova testemunhal.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima ou se houve culpa exclusiva desta, apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito encontra fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparar o dano causado por ato ilícito.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante da conduta ilícita ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima.

No caso concreto, restou incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima, sendo a controvérsia limitada à identificação da dinâmica do sinistro e da responsabilidade pelo evento.

A análise do conjunto probatório demonstra que a sentença apreciou adequadamente as provas produzidas em juízo, especialmente a prova testemunhal colhida em audiência.

Depoimento testemunhal indicou que o veículo conduzido pelo réu trafegava pela contramão da via no momento da colisão, circunstância que ocasionou o choque frontal com a motocicleta conduzida pela vítima.

A invasão da pista contrária constitui conduta gravemente imprudente e caracteriza violação às normas de circulação e segurança no trânsito, sendo suficiente para evidenciar culpa do condutor que assim procede.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a invasão da pista contrária configura infração grave às regras de circulação e constitui elemento suficiente para caracterizar a responsabilidade civil do condutor que dá causa ao acidente.

As alegações defensivas relativas à suposta condução de motocicleta sem habilitação, utilização de fones de ouvido ou condução imprudente por parte da vítima não foram comprovadas por prova idônea.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil, mas sua comprovação deve ser cabal, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho.

No caso concreto, inexistem elementos probatórios capazes de demonstrar que a vítima tenha sido a única responsável pelo evento danoso, prevalecendo a conclusão de que o acidente decorreu da conduta imprudente do apelante ao trafegar pela contramão da via.

Ademais, não houve impugnação específica quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, razão pela qual a matéria não integra o âmbito da devolução recursal, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Reconhecida a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o benefício foi requerido desde a contestação e não houve manifestação expressa do juízo de origem, circunstância que configura deferimento tácito, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: “A invasão da pista contrária caracteriza infração grave às regras de circulação e constitui elemento suficiente para caracterizar a responsabilidade civil do condutor que dá causa ao acidente.” (STJ, AgInt no AREsp 1485252/MA, Rel. Min. Raul Araújo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: A invasão da pista contrária constitui conduta gravemente imprudente apta a caracterizar culpa do condutor e ensejar responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte, sendo insuficiente a alegação de culpa exclusiva da vítima desacompanhada de prova robusta.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186 e 927.
Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98, §3º; 373, II; 1.009; 1.013.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1485252/MA, Rel. Min. Raul Araújo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
REINALDO JUNIOR MOREIRA ROBERTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, que julgou
parcialmente procedente
a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Vitalícia
proposta por
LEONICY PEREIRA TEIXEIRA, ANDERSON EULLER TEIXEIRA DE SIQUEIRA, ANDRESSA EVELLYN TEIXEIRA DE SIQUEIRA e AMANDA EMILLY TEIXEIRA DE SIQUEIRA
, em razão de acidente de trânsito que ocasionou o falecimento de
EVERALDO MONTEIRO DE SIQUEIRA
, com a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando o requerido a indenizar os autores:

a) pelos danos materiais no importe de R$ 4.879,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais), dos quais já foram pagos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), restando pagar o valor de 2.379,00 (dois mil trezentos e setenta e nove reais).

b) pelos danos morais sofridos no importe de 100.000,00 (cem mil Reais), a serem rateados igualitariamente entre os quatro autores, conforme disposto na fundamentação, com correção a partir desta decisão e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

c) a título de pensão, o valor equivalente a 1⁄2 (metade) da última remuneração da vítima à primeira autora na forma e nos termos da fundamentação acima.

Custas e honorários pelo requerido, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, advertindo-se que o não recolhimento ensejará o encaminhamento para inscrição na dívida ativa.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, inexistência de culpa de sua parte pelo acidente, ocorrência de
culpa exclusiva da vítima
, que teria conduzido motocicleta sem habilitação, utilizando fone de ouvido e em condições imprudentes de direção e fragilidade da prova testemunhal utilizada para fundamentar a sentença.

Ao final, requer a
reforma integral da decisão
, com a consequente improcedência dos pedidos indenizatórios.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão do feito na primeira sessão disponível do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, verifica-se que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita, razão pela qual dele conheço, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que o apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede de contestação, não tendo havido manifestação expressa do juízo de origem acerca do referido pleito. Todavia, o regular prosseguimento do feito sem a exigência de recolhimento de custas evidencia o deferimento tácito do benefício, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, a Corte Superior tem reconhecido que a ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita conduz à presunção de seu deferimento, produzindo efeitos jurídicos válidos.

Assim, embora subsista eventual condenação em verbas sucumbenciais, fica suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência ou não de responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito que resultou na morte de EVERALDO MONTEIRO DE SIQUEIRA, diante da tese recursal de culpa exclusiva da vítima, circunstância que, segundo sustenta o recorrente, afastaria o dever de indenizar.

Todavia, não lhe assiste razão.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito encontra fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da leitura sistemática desses dispositivos extrai-se que a responsabilização civil pressupõe a presença dos seguintes elementos: conduta culposa ou ilícita, dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pela vítima.

No caso em exame, é incontroversa a ocorrência do evento danoso, consistente na colisão entre o veículo conduzido pelo apelante e a motocicleta pilotada por EVERALDO MONTEIRO DE SIQUEIRA, fato que culminou no falecimento deste.

A divergência recursal restringe-se, portanto, à dinâmica do acidente e à imputação da responsabilidade pelo evento.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente as provas produzidas durante a instrução processual.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a prova testemunhal colhida em audiência demonstrou que o veículo conduzido pelo requerido trafegava pela contramão da via, circunstância que ocasionou a colisão frontal com a motocicleta da vítima.

A testemunha Daniel Jairo Moura Prado, ouvida em juízo, afirmou que trafegava logo atrás do veículo conduzido pelo réu e observou que este se encontrava na pista contrária no momento do acidente, fato que culminou na colisão.

Tal depoimento revela-se coerente e harmônico com os demais elementos constantes dos autos, sendo suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade do apelante.

Cumpre registrar que, em matéria de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a invasão da pista contrária constitui conduta gravemente imprudente, apta a caracterizar culpa do condutor que assim procede.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme:

“A invasão da pista contrária caracteriza infração grave às regras de circulação e constitui elemento suficiente para caracterizar a responsabilidade civil do condutor que dá causa ao acidente.” (STJ, AgInt no AREsp 1485252/MA, Rel. Min. Raul Araújo)

Por outro lado, as alegações defensivas no sentido de que a vítima conduzia motocicleta sem habilitação, em velocidade incompatível ou utilizando fone de ouvido não foram comprovadas de forma idônea, limitando-se o recorrente a apresentar meras afirmações desacompanhadas de prova robusta.

Importa destacar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia ao apelante comprovar de forma inequívoca a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, circunstância que poderia afastar o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar.

Todavia, tal circunstância não restou comprovada nos autos.

A propósito, a doutrina é clara ao afirmar que a culpa exclusiva da vítima constitui causa de exclusão do nexo causal, cuja comprovação incumbe à parte que a alega. Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil, mas deve ser cabalmente demonstrada por quem a invoca.”

No caso concreto, entretanto, não há elementos probatórios capazes de evidenciar que a vítima tenha sido a única responsável pelo evento danoso.

Ao contrário, o conjunto probatório aponta que o acidente ocorreu em razão da conduta imprudente do apelante ao trafegar pela contramão da via, comportamento que viola diretamente as normas de segurança do trânsito e revela inequívoca negligência.

Dessa forma, corretamente concluiu o Juízo de origem pela existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, conduta ilícita, dano e nexo causal, impondo-se a manutenção da condenação.

Ressalte-se, por oportuno, que o valor arbitrado a título de danos morais não foi objeto de impugnação específica no recurso, razão pela qual não integra o âmbito da devolução recursal, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Desse modo e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Registre-se que o apelante requereu os benefícios da gratuidade da justiça em sede de contestação, reiterando o pedido na apelação, não havendo manifestação expressa do juízo de origem acerca do pleito, circunstância que configura deferimento tácito do benefício. Assim, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026